Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711264-78.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANE BORJA RODRIGUES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. VÍNCULO INEXISTENTE COM O DISTRITO FEDERAL. LEI 38/1990. REAJUSTE. INCIDÊNCIA SOBRE OS SERVIDORES ADMITIDOS APÓS MARÇO DE 1990. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade da parte é pressuposto de validade processual, consubstanciando-se, portanto, em matéria de ordem pública cognoscível de ofício e a qualquer tempo, inclusive, a depender da gravidade, após o trânsito em julgado da demanda. 2. Não há como falar em legitimidade ad causam para a propositura de ação que versa sobre expurgos inflacionários, uma vez que, na época de prática dos supostos atos lesivos -1990 -, a recorrente sequer era servidora pública do Distrito Federal, ao qual ingressou em 1992. 3. O fato de constar em lista que acompanhou a inicial da ação coletiva não legitima a recorrente a uma condição que não detinha na época do que foi demandado pelo sindicato em substituição processual. 4. É impossível calcular reajustes na remuneração da apelante por ausência absoluta de parâmetros necessários para se ter como base de cálculo, tendo em vista a inexistência de vínculo empregatício à época dos fatos. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 103, §3o, 502, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, e 535, incisos II e VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando que figurou como substituída processual na fase de conhecimento da ação coletiva, sem qualquer insurgência tempestiva do Distrito Federal. Articula que a despeito de não ser servidora à época dos reajustes, há impossibilidade de arguir a ilegitimidade da parte no presente cumprimento de sentença em razão da ocorrência da coisa julgada. Pondera que “uma vez não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença, por estar preclusa essa faculdade processual, nos termos do malferido inciso VI do art. 535 do CPC”. Afirma que o Tribunal a quo não observou que o fato de a parte recorrente ter sido admitida após julho/1990 não a impossibilita de receber os reajustes ora postulados, porquanto os expurgos inflacionários não foram concedidos aos servidores como vantagem pessoal, mas como reajuste inerente ao cargo público, e, portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou em falta de interesse de agir para requerer tais reajustes salariais do denominado Plano Collor. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 103, §3o, 502, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, e 535, incisos II e VI, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45695081): (...) De clareza meridiana o fato de que a recorrente, à época da lesão, não detinha vínculo de trabalho com o recorrido, o que ipso facto, não lhe concede o direito aos reajustes reclamados na ação coletiva cuja sentença é objeto da presente execução individual. Consta documento subscrito pela SECAF/SEGEP, expedida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 43097843), declarando o fato de que a recorrente ADRIANE BORJA RODRIGUES SILVA, matrícula no 293, foi empossada naquele órgão aos 16 de setembro de 1992, portanto, dois anos após as perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990, e reconhecidas pela justiça na ação coletiva no 2000.01.1.1041373. Não há se falar em vantagem adquirida pelo simples fato de a recorrente constar do polo ativo da referida ação coletiva, já que o direito adquirido se identifica por um direito subjetivo que já fora agregado definitivamente ao patrimônio jurídico do titular que é o próprio sujeito do direito. Ora, in casu, se a recorrente não constava do quadro de pessoal do TCDF, pois que ainda não concursada, aprovada e empossada, não se pode afirmar o direito subjetivo pleiteado por não se encontrar agregado ao seu patrimônio jurídico. A limitação do reajuste tem um caráter de ordem subjetiva e, portanto, alcança tão somente os servidores que ao tempo já detinham a relação empregatícia formalizada com a posse no cargo a que fora aprovado por concurso público. Não se reconhece direito adquirido se o mesmo não se encontrava definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico do titular, sendo, portanto, inexigível na via jurisdicional por absoluta falta de norma a lhe conferir o direito invocado. A pretensa fidelidade do título executivo e proteção da confiança das decisões, somente podem ser invocadas na perspectiva daqueles que participaram da lide primária (Ação Coletiva no 2000.01.1.1041373), significando afirmar, os servidores que, na época da discussão processual se encontravam inseridos na relação de direito material, qual seja, detinham a qualidade de servidores do ente público. Em se reconhecendo a tese postulada pela recorrente, o pretenso direito invocado poderia ser pleiteado ad aeternum, ou seja, em qualquer tempo poderia ser exigido de candidatos aprovados e empossados nos quadros do Distrito Federal. Portanto, a pecha da ilegitimidade ativa da recorrente é matéria que se impõe o reconhecimento pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)Assim, reconhecida a inexistência da causa de pedir que possa amparar a pretensão da recorrente, o pedido se mostra juridicamente impossível. Informações complementares: ação proposta em 06 de julho de 2022. Sentença prolatada em 11 de outubro de 2022. Valor da causa: R$ 6.112,30 (seis mil e cento e doze reais e trinta centavos). Houve fixação de honorários advocatícios na origem. A matéria não foi objeto de impugnação. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028